Tribunal: TJSP
Processo: 0005131-02.2015.8.26.0431
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio na forma tentada. R. decisão que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal Recurso Defensivo buscando a absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de impronúncia, ante a fragilidade

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio na forma tentada. R. decisão que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal Recurso Defensivo buscando a absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de impronúncia, ante a fragilidade probatória e de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de autoria diante das provas produzidas em juízo – Inteligência do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal – Momento em que vigora o princípio in dubio pro Societate.
Ocorrência de legítima defesa que não é patente e manifesta, de forma que referida tese deverá ser submetida à análise pelo E. Tribunal do Júri.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005131-02.2015.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é recorrente BRAZ
ALVES DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
2
Voto 10.615
Recurso em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431
Comarca: Pederneiras 2a Vara
Recorrente: Braz Alves da Silva (recurso em liberdade)
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito Homicídio na forma tentada. R.
decisão que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento
pelo E. Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, caput, c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal Recurso Defensivo buscando a
absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do
Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de impronúncia,
ante a fragilidade probatória e de desclassificação para o crime de
lesão corporal culposa.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de
autoria diante das provas produzidas em juízo Inteligência do art.
413, § 1o, do Código de Processo Penal Decisão de pronúncia
que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas
submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal
do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a
Constituição Federal Momento em que vigora o princípio in
dubio pro Societate.
Ocorrência de legítima defesa que não é patente e manifesta, de
forma que referida tese deverá ser submetida à análise pelo E.
Tribunal do Júri.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Braz
Alves da Silva contra a r. decisão de fls. 375/3821, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Marcio Augusto Zwicker Di Flora, que o pronunciou como incurso no artigo 121, caput,
c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo
Egrégio Tribunal do Júri.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve Recurso Ministerial.
Inconformado, recorreu o réu (fls. 400/403), requer sua
1Fls. 383: Decisão publicada em 21/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
3
absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Pleitos subsidiários de impronúncia, ante a fragilidade probatória e de desclassificação para
o crime de lesão corporal culposa.
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 406/413), a r.
decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 414).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo pelo
desprovimento do recurso (fls. 425/433).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, no dia 17 de setembro de
2015, por volta de 20h00min., no estabelecimento comercial denominado “American Bar”,
situado na Rodovia Osny Mateus, SP, 261, Km, 137, Zona Rural, neste município e
Comarca, Braz Alves da Silva2, qualificado às fls. 10/12, agindo com aninus neccandi,
tentou matar a vítima Daniel da Silva Castilho3, mediante disparo de arma de fogo, não
consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (relatório de enfermagem,
ficha de atendimento ambulatorial e ficha de atendimento médico às fls. 24/27, laudo de
lesão corporal às fls. 68/69 e laudo de reprodução simulado dos fatos às fls. 102/117).
Segundo se apurou, no dia dos fatos, por volta das 15 horas, a
vítima Daniel da Silva Castilho compareceu no estabelecimento denominado “American
Bar”, de propriedade do ora denunciado Braz Alves da Silva.
A vítima permaneceu no local ingerindo bebidas alcoólicas
na companhia de duas garotas. Por volta das 20 horas, solicitou ao denunciado o valor da
conta, sendo informada a quantia de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). A
vítima não aceitou o valor dos serviços prestados e disse que iria subscrever uma nota
2Fls. 12: 41 anos, casado, 1o grau incompleto, comerciante. Já foi processado por porte de arma de fogo.
3Fls. 06: 35 anos, casado, autônomo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
4
promissória para Braz tentar receber em data futura. O denunciado discordou da proposta e
a vítima saiu do estabelecimento sem pagar. Diante disso, o denunciado foi atrás da vítima
para impedir que ela deixasse o local sem honrar com o pagamento dos serviços.
Já dentro de seu automóvel, Daniel tentou transpassar o
portão do estabelecimento, mas foi impedido por um funcionário e pelo denunciado.
Assim, a vítima tentou sair do carro para abrir o portão, porém deixou cair no solo uma
arma de fogo que trazia consigo. Neste momento, Braz se apoderou do revólver, apontou
em direção à vítima, e efetuou um disparo que lhe atingiu a região cervical.
Mesmo ferido, Daniel conseguiu conduzir seu veículo
automotor até a Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, oportunidade em que foi
efetivamente socorrido, o que evitou a consumação do crime (fls. 24/26).
De acordo com os relatórios médicos e o exame de corpo de
delito acostados aos autos, o projétil ficou alojado na região cervical esquerda da vítima e,
diante da gravidade da lesão, acarretou-lhe perigo de vida.
A denúncia foi recebida em 30/06/2017 (fls. 140/141).
Inicialmente, impende consignar que a pronúncia é decisão
pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Para sua prolação, bastam dois requisitos: prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso dos autos, a materialidade restou comprovada pela
portaria (fls. 02/05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), ficha de atendimento médico (fls.
26/31), laudo de exame pericial em automóvel (fls. 57/63), laudo de exame de corpo de
delito na vítima (fls. 76/77), laudo de reprodução simulada dos fatos (fls. 117/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
5
A ficha de atendimento médico às fls. 29 descreve a seguinte
lesão: “ferimento por arma de fogo região cervical, linha média, acima da cartilagem
tireoide, ± 1cm de diâmetro, sem orifício de saída.”
Destaco que o laudo de exame de corpo de delito do ofendido
concluiu que a vítima “sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida
ocasionado pelas lesões internas”. (fls. 77)
Verificam-se, outrossim, indícios suficientes de autoria.
Não houve prisão em flagrante.
Interrogado na Delegacia, o acusado Braz Alves da Silva, na
presença de Advogado (Dr. Eliel Oioli Pacheco OAB 147.337), declarou: “Que é
proprietário de uma casa noturna às margens da Rodovia que liga as cidade de
Pederneiras e Macatuba, sendo que em tal local além de bar também atuam algumas
mulheres, mas não há prostituição no local; Que no dia 17 de setembro, por volta das 15
horas, chegou em seu estabelecimento um indivíduo em uma caminhonete S-10 de cor
branca, modelo novo; Que tal indivíduo passou a consumir cerveja e depois passou a
consumir uísque com Red Bull; Que no local o homem se interessou por duas mulheres
que lá estavam e inclusive “pagava” bebida para as mesmas; Que não sabe dizer os
nomes das mulheres, mas sabe dizer que elas são de fora desta cidade e depois do fato não
mais voltaram ao local; Que o indivíduo passou, depois de algum tempo, a perguntar em
quanto estaria a conta; Que mesmo com a informação da conta o indivíduo continuou a
consumir bebidas e alimentos; Que por volta das 20 horas o indivíduo ao perguntar pela
conta e ser informado que estaria em R$ 470,00, simplesmente disse que não a pagaria e
entrou em sua caminhonete e tentou sair do local; Que o indivíduo acabou colidindo com
o pilar do portão do local; Que como o indivíduo estava embriagado ele desceu com a
caminhonete alguns metros e desceu da mesma para abrir o portão; Que neste momento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
6
aproximou e viu que o indivíduo deixou cair no chão uma arma de fogo, do tipo revólver,
de cor preta; Que como estava próximo acabou pegando a arma de fogo do chão; Que o
indivíduo entrou na caminhonete e começou a sair do local indo em sua direção, até
porque tentou impedir que o indivíduo saísse do local sem pagar a conta; Que nem sabe
por que acabou efetuando um disparo com arma de fogo em direção a tal indivíduo, que
estava dentro do veículo; Que após ter efetuado o disparo o indivíduo parou e ainda disse
“você está louco de dar um tiro em mim”; Que nem havia percebido que o indivíduo tinha
sido ferido; Que acabou jogando a arma de fogo dentro do carro do indivíduo, pela janela
e viu que ele foi embora; Que depois saiu do local e foi para sua residência; Que
posteriormente ficou sabendo que o indivíduo havia dado entrada na Santa Casa desta
cidade por ter sido ferido pelo disparo que efetuou com a arma de fogo; Que está
arrependido e preocupado com o estado de saúde do homem.” (fls. 13/14)
Em seu interrogatório Judicial, o réu Braz disse que o
ofendido Daniel chegou no seu estabelecimento [do interrogando] por volta das 14h30, e
começou a beber com as “meninas” que estavam lá. Daniel sabia o valor da conta, o qual
foi aumentando. Por volta das 20h00, o ofendido disse que não iria pagar a conta. Daniel
saiu com sua caminhonete e [o interrogando] foi atrás, para conversar. O ofendido, que
estava embriagado, colidiu com a caminhonete no portão, o qual estava fechado. Após,
Daniel engatou a marcha ré e desceu da caminhonete. Neste momento, Daniel deixou cair
uma arma no chão. O ofendido “foi para cima” de sua pessoa [o acusado] com a
caminhonete. Ocorreu o disparo, depois do qual o ofendido derrubou o portão com a
caminhonete e deixou o local dirigindo. Pegou a arma do chão e correu do acusado. No
momento em que corria do veículo do acusado o disparo “saiu”. Após o disparo, jogou a
arma de fogo dentro da caminhonete do ofendido Daniel. Indagado se havia efetuado o
disparo, [o interrogando] sinalizou positivamente com a cabeça. Afirma que não mirou
para realizar o disparo. Diz ter puxado o gatilho enquanto corria do ofendido, o qual
tentava o atingir com a caminhonete. Não tinha intenção de atirar em Daniel. Após os
fatos, não mais encontrou a vítima, tampouco foi procurado por esta. Após o ocorrido, foi
para casa. A Polícia não o procurou em sua residência, foi à Delegacia “por conta própria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
7
Não tinha intenção de matar Daniel. (mídia digital)
Ouvido em Juízo, o ofendido Daniel da Silva Castilho
declarou que trabalha com venda de enxovais e estava trabalhando em Macatuba/SP. No
caminho de volta, viu a placa de um bar e decidiu ir até tal estabelecimento para oferecer
enxovais à venda. Perguntou quanto custava a cerveja, sendo lhe informado o valor de R$
5,00. Tomou umas três cervejas. Apareceu uma moça que lhe pediu para pagar uma dose
de uísque, que custava R$ 20,00. Aceitou pagar. Viu que naquele local não conseguiria
vender os enxovais. Na hora de pagar a conta, lhe informaram um valor, do qual não se
lembra exatamente. Ficou sabendo “pelos outros” de que era de cerca de R$ 600,00.
Respondeu que tinha R$ 250,00 e pediu para que vissem o “papelzinho” direito, pois havia
acabado de chegar. Era cerca de 15h00. Foi até o carro para pegar os R$ 250,00. Quando
foi ao carro, só se lembra de que levou um tiro no pescoço. Não chegou a discutir com
ninguém. A bala atingiu seu pescoço, quebrou duas costelas e se alojou nas costas.
Atualmente, além de sentir dor, perdeu a sensibilidade e tem pouca força no braço direito.
Após levar o tiro, entrou no carro e saiu do local. Não sabe se bateu numa cerca. Foi até o
hospital para ser socorrido. No hospital, desmaiou e não se recorda de mais nada. Chegou
no estabelecimento do acusado por volta das 15h00 ou 16h00. Acredita que tenha ficado no
local por cerca de duas horas, pois demora para beber. Sobre a arma de fogo, não a viu,
pois sequer viu quem efetuou o disparo. Não possui arma de fogo. Foi até o bar com a
caminhonete de seu sogro. Não havia arma de fogo na caminhonete. Acredita que o disparo
foi motivado pelo fato de ter questionado o valor da conta. Não “foi com o carro” para
cima de ninguém. Levou o tiro no momento em que abria a porta do carro para pegar o
dinheiro. Ficou “por um bom tempo” fora de casa, por medo. Ficou sabendo, por uma
vizinha, de que havia um oficial de justiça o procurando para intimá-lo. Não queria
comparecer em Juízo, pois tem medo de alguma represália. Sobre a versão do acusado,
segundo a qual a arma pertencia ao depoente, respondeu que nunca teve arma. Não teve
contato com o acusado após os fatos, pois “ficou um bom tempo fora”. Os enxovais
ficavam guardados na caminhonete. Indagado sobre o boletim de ocorrência registrado por
sua esposa, segundo o qual a caminhonete teria se envolvido em um acidente na cidade
Marília/SP, afirmou desconhecer. Acredita que o registro foi feito a pedido da seguradora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
8
que sua esposa achou que [o réu] esteve em Marília, uma vez que não pôde falar com
ninguém nos dias em que esteve hospitalizado. Sobre a presença de outras pessoas no
estabelecimento do acusado na data dos fatos, disse recordar-se de dois homens e da
mulher que lhe pediu para pagar uma dose de uísque. Ouviu falar que quem efetuou o
disparo foi o dono do bar. (mídia digital)
A testemunha Carlos Martins Correia disse ser conhecido do
acusado. Estava no local dos fatos. Chegou cerca de 15 minutos antes do ocorrido. Ouviu o
acusado e a vítima discutindo a respeito da conta. Daniel saiu em direção à caminhonete e
Braz foi atrás, indo em direção ao portão a fim de solicitar ao porteiro que não permitisse a
saída do carro de Daniel. Viu Daniel colidindo com a caminhonete no portão. Após a
colisão, Daniel saiu da caminhonete para discutir e neste momento caiu o objeto no chão.
Indagado se teria visualizado a queda do referido objeto, respondeu que não deu para ver
de longe, mas viu que caiu um objeto no chão. O objeto era a arma de fogo. Daniel tentou
sair com a caminhonete e Braz se assustou e houve o disparo. Braz atirou enquanto Daniel
estava dentro do veículo. (mídia digital)
A testemunha Eleotério Gomes Ferreira, conhecido do
acusado, disse que estava no local dos fatos e presenciou a discussão entre acusado e
vítima a respeito de uma conta. A vítima saiu e o acusado foi atrás. A vítima bateu com a
caminhonete no portão e, em seguida desceu do veículo. No momento em que saía do
veículo, uma arma de fogo caiu ao chão. Braz pegou a arma de fogo. No instante em que a
vítima deu ré com a caminhonete, viu que Braz se esquivou e, neste momento, “houve o
disparo”. O acusado jogou a arma dentro da caminhonete e a vítima deixou o local com o
veículo. Os fatos se deram por volta das 20h00. Braz efetuou o disparo com a arma de
fogo. (mídia digital)
A testemunha Jair Antunes do Amaral, caseiro do
estabelecimento do acusado, disse que trabalhava no momento dos fatos. Estava no portão
do estabelecimento e a vítima estava tentando deixar o local com o veículo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
9
caminhonete. A vítima colidiu com a caminhonete no portão. No momento em que a
vítima desceu do veículo, caiu uma arma de fogo no chão. Após isso, saiu correndo e não
viu mais nada. Ouviu o barulho do tiro. Não sabe quem efetuou o disparo. Viu que
Braz pegou a arma de fogo. Em seguida, alterou sua versão dizendo que viu o momento
em que a arma caiu no chão e o acusado e a vítima tentaram pegá-la, mas Braz conseguiu
pegar a arma primeiro. Braz levantou a mão e “aí disparou”. Braz “nem mirou”. O local é
“uma casa noturna”. Indagado se no local ficam garotas de programa, respondeu “ficam
umas meninas que trabalham lá”, mas, quando chegam “clientes”, eles vão para o motel.
Trabalha no portão da propriedade, sendo responsável por pegar as comandas e liberar a
saída. Braz foi atrás da vítima solicitando que esta pagasse a conta. Braz o avisou para que
não abrisse o portão até que a vítima acertasse a conta. (mídia digital)
Ouvida em Juízo, a testemunha Silmara Parecida Almeida da
Silva, esposa do acusado descompromissada, portanto relatou que trabalhava no local
no dia dos fatos. Daniel chegou ao local por volta das 15h00. Havia umas “meninas” lá
trabalhando e “fazendo companhia” para ele. A vítima ficou bebendo. Atualizava a vítima
sobre o valor da conta a todo momento. Daniel lhe indagou “você acha que eu não tenho
dinheiro para pagar a conta?”. Daniel bebia e pagava bebidas para as “meninas”. Na última
vez que informou à vítima o valor da conta, esta já estava em R$ 475,00. A vítima pediu
mais uma latinha, para arredondar o valor para R$ 480,00. Daniel apresentou R$ 250,00.
Estendeu a mão para pegar o dinheiro, dizendo “depois o senhor acerca”, mas ele puxou o
dinheiro e disse “faz uma promissória e tenta receber de mim”. Em seguida, a vítima
entrou na caminhonete e, ao tentar deixar o local, colidiu com um pilar. Após a colisão, ele
desceu do veículo e “caiu um negócio”. Ouviu um tiro. Tem certeza de que o objeto que
caiu da caminhonete era uma arma de fogo, pois seu marido não possui arma. Seu marido
já teve arma no passado, “mas aquilo lá deu muito problema pra gente”. Indagada acerca de
seu depoimento na Delegacia, segundo o qual havia visto a vítima com um revólver preto
na mão, não confirmou tal versão. Foi Braz quem efetuou o disparo. Questionada do
porquê do disparo, disse “não sei o que que aconteceu, ele também estava se defendendo”.
O acusado estava do lado de fora conversando com o “senhorzinho”. A vítima iria passar
com o carro por cima deles, caso não tivesse colidido com a mureta. Após a colisão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
10
vítima desceu do veículo. No momento em que abriu a porta do veículo, a arma de fogo
caiu. Confrontada com a dinâmica dos fatos relatada no laudo da reconstituição, que foi
feita com base na versão do acusado, disse que a perícia foi realizada anos após os fatos e
que não se recorda de todos os detalhes. As “meninas” que trabalhavam no estabelecimento
viram a arma de fogo com a vítima. (mídia digital)
A testemunha Márcia Aparecida Pereira de Andrade disse
que trabalhava no local dos fatos e os presenciou. Estavam, a depoente e mais duas,
“tomando” com o cliente, a vítima Daniel. A vítima chegou de dia e lá ficou até por volta
das 20h00. A dona do estabelecimento dizia que a conta estava ficando alta. A vítima disse
para ficarem “sossegadas”, pois tinha dinheiro e iria pagar a conta. Continuaram bebendo
e, de repente, Daniel decidiu ir embora. Daniel foi pagar à Silmara, dona do
estabelecimento, mas, quando ela foi pegar o dinheiro, ele puxou. Não se recorda do valor
da conta. Foram, a depoente e outras duas mulheres que bebiam com a vítima, abordá-lo,
dizendo que ele tinha que pagar a conta, caso contrário, “ficaria mal” para elas. Daniel
ergueu a blusa e exibiu uma arma, aí elas “entraram pro quarto.”. Escutou um disparo e um
barulho no portão. Saiu do quarto e não viu mais ninguém. Não viu o disparo sendo
efetuado. Não sabe se o acusado Braz foi avisado de que Daniel não havia pagado a conta.
Não conhecia Daniel. (mídia digital)
A testemunha Francine Faria Ferreira declarou que conhece
o acusado Braz há 04 anos. Trabalhou no estabelecimento do acusado. A vítima Daniel
chegou à tarde no estabelecimento e já estava bêbado, “meio transtornado”. Começaram, a
depoente e “as meninas”, a beber com Daniel. Toda vez que ia pegar bebida, Silmara,
esposa de Braz, pedia para que dissessem a Daniel que a conta estava ficando alta. Daniel
dizia que tinha dinheiro e que não era para se preocuparem. Continuaram bebendo até o
anoitecer, quando Daniel resolveu ir embora. Daniel é “esquisito, meio estranho da
cabeça”. No balcão, Daniel estendeu a mão com o dinheiro, mas, no momento em que
Silmara iria pegar a quantia, ele puxou o dinheiro de volta. Disse a Daniel que ele tinha que
pagar, pois, caso não o fizesse, “sobraria” para a depoente e para as outras meninas. Daniel
ergueu a camisa e disse que iria embora, diante disso, ficaram com medo, pois havia um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
11
revólver na cintura dele. Depois só ouviu o disparo e um barulho muito grande do portão.
Daniel não contestou o valor da conta, simplesmente disse que queria ir embora. (mídia
digital)
O Policial Militar Anderson Leal Martins Pereira relatou
que: “veio a ocorrência de um indivíduo que deu entrada no PS baleado. No PS o ofendido
disse que foi a um bar e durante uma discussão ele foi baleado. Se deslocaram ao bar e se
encontrava a esposa do dono e o dono não. Ela deu a declaração dela, mas não se recorda
qual foi e conduziram a ocorrência ao D.P. Segundo a mulher o ofendido não queria
pagar o que devia. A mulher ainda alegou que o ofendido tentou atropelar em uma
tentativa de fuga e que tinha batido no portão. Não foi localizada a arma de fogo. Não
conhecia o acusado de outras ocorrências. Não teve contato com o réu no dia dos fatos.
DADA A PALAVRA AO MP, ÀS SUAS REPERGUNTAS RESPONDEU: NADA FOI
REPERGUNTADO. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS REPERGUNTAS
RESPONDEU: Disse que viu a caminhonete do ofendido com a roda toda estourada e a
frente toda batida, viu no hospital, pois ele chegou dirigindo no hospital, sua
caminhonete.” (fls. 344)
Diante do conjunto probatório, o MM. Juízo a quo entendeu
ser o caso de submissão dos fatos ao Tribunal do Júri.
Com efeito, há prova de materialidade e indícios suficientes
de autoria por parte do réu em relação ao crime imputado na Inicial Acusatória, sendo
inviável, neste momento, o acolhimento do pleito de absolvição ou desclassificação
realizado pela Defesa.
Não há prova inequívoca de que o acusado tenha agido
acobertado por excludente de ilicitude, devendo tal questão ser submetida ao crivo dos Srs.
Jurados, em plenário.
Assim, é de todo inviável a absolvição sumária do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
12
Isso porque, segundo o art. 415, inciso IV, do Código de
Processo Penal, o acusado será absolvido desde que “demonstrada causa de isenção de
pena ou de exclusão do crime”.
Acerca do tema, leciona Nucci4: “Ressaltemos que somente
comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e
excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo
competente para deliberar sobre o tema.” (destaquei).
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA
DEFESA.
RECONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Inexiste excesso de fundamentação na decisão de
pronúncia que indica as provas que demonstram a
materialidade do delito e os indícios de autoria.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo
magistrado é medida excepcional, somente cabível
quando inequívoca a sua presença.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em
legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde
ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal
esbarra no óbice previsto na Súmula no 83/STJ, também
aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015,
p. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
13
Assim sendo, em razão do conjunto probatório produzido, o
MM. Juízo a quo entendeu ser o caso de submissão dos fatos ao E. Tribunal do Júri, pois é
plausível a hipótese de que tenha ocorrido o crime doloso contra a vida, conforme
narrado pelo Ministério Público.
Destaque-se que, na primeira fase do procedimento do júri,
apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora o
princípio in dubio pro Societate.
Nesse sentido, também é o disposto no art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal, bem como o entendimento do C. STF:
“(...) A fundamentação da sentença de pronúncia deve
observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da
acusação, restringindo-se a declinar as razões para o
convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios
suficientes de autoria. Precedentes: HC 94274/SP, rel. Min.
Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 4/2/2010; AI 458072-ED/CE
rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ de 15/10/2009; RE
521813/PB, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2aTurma, DJ de
19/3/2009. 3. A fórmula ideal para a fundamentação da
sentença de pronúncia encontra-se no art. 413, § 1o do CPP,
na redação da Lei no 11.689/2008, que aperfeiçoou a redação
outrora disposta no art. 408 do CPP, atentando para o
problema do excesso de linguagem discutido amplamente na
doutrina e para os julgados do Supremo e do STJ acolhendo a
tese. 4. In casu, o Juízo pronunciante acautelou-se o quanto
possível para não incidir em excesso de linguagem, e indicou
os elementos que motivaram o seu convencimento acerca da
materialidade do crime e dos indícios de autoria, apontando
peças, declarações e testemunhos, por isso que a
fundamentação declinada mostrou-se robusta e harmônica
com a jurisprudência desta Corte. (...)”.
(HC 101698, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado
em
18/10/2011,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-227 DIVULG 29-11-2011 PUBLIC 30-11-2011)
Também é inviável a desclassificação da conduta do réu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005131-02.2015.8.26.0431 -Voto no 10.615
14
o crime de lesão corporal culposa.
Acerca do tema, leciona Nucci5: “O juiz somente
desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a
vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles
previstos no art. 74. §1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou
qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou abordo). Outra
solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania
dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.”.
(destaquei)
Importante ressaltar, mais uma vez, que, nesta fase do
procedimento, deve prevalecer o princípio “in dubio pro societate”, e, sendo assim,
havendo a possibilidade de ocorrência de crime doloso contra a vida, deve o réu ser
processado perante o Tribunal do Júri.
Bastando, portanto, prova de materialidade e indícios de
autoria para a pronúncia, de rigor a manutenção da r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015,
p. 134.